Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Confirmada pelas vítimas e testemunhas o emprego de violência física para assegurar a posse do bem subtraído caracterizando a ocorrência de roubo impróprio, não há se falar em desclassificação para furto.
2. A apreensão e a perícia da arma branca são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o, VII, do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios, tais como os depoimentos das vítimas e testemunhas. Precedentes.
3. Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas quando o conjunto probatório é harmônico e coerente no sentido de que o réu atuou em conjunto com outro indivíduo para subtrair a bicicleta da vítima.
4. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal por ter descumprido as medidas cautelares diversas da prisão e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido e desprovido.